Tribunal: TJPA
Processo: 0806386-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806386-41.2022.8.14.0401

APELANTE: JAIRO MATOS MARIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806386-41.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

APELANTE: J.M.M

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CESAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
HAVENDO PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, DESCRITA NA DENÚNCIA, A CONDENAÇÃO É DE RIGOR. NOS DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, PORQUANTO, NA MAIORIA DAS VEZES, AS VIOLÊNCIAS ACONTECEM DENTRO DO PRÓPRIO AMBIENTE FAMILIAR, LONGE DOS OLHOS DE POSSÍVEIS TESTEMUNHAS.
IN CASU,
O ACUSADO AGREDIU SUA EX-COMPANHEIRA COM EMPURRÕES
CHACOALHANDO SEUS OMBROS, O QUE FEZ COM QUE BATESSE A CABEÇA NA PAREDE, ALÉM DE PUXAR-LHE PELO BRAÇO, LESIONANDO-A.

2. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
AGREDIU A EX-COMPANHEIRA JOGANDO UM BANCO DE MADEIRA EM SUA DIREÇÃO, ACERTANDO SEU OMBRO.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PROVIMENTO.
É

POSSÍVEL CONSTATAR-SE EQUÍVOCO DO MAGISTRADO AO DOSAR A PENA-BASE, POIS MENCIONA QUE APLICARÁ A PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL, CONTUDO FIXA A PENA-BASE EM 20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE, PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA NO PERCENTUAL DE 1/6, TORNANDO-A EM 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL, TORNO A REPRIMENDA CONCRETA E DEFINITIVA EM
17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME ABERTO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena definitiva do apelante para 17 (dezessete) dias de prisão simples no regime Aberto, além do valor indenizatório à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de agosto de 2024 e término no dia
26
de
agosto
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 26 de
agosto
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAIRO MATOS MARIA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 17731740) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, bem como ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da vítima.

Narrou à denúncia
(fls. 35/36, ID nº 17731711), que no dia 25/11/2021, por volta das 07:00 horas, a vítima ANA PAULA PEREIRA FERREIRA, cobrou de Jairo, seu ex-companheiro, valor que este estava devendo e pediu para que vendesse seu aparelho celular, motivo pelo qual o acusado se descontrolou e a empurrou para dentro da casa, puxando-lhe pelo braço, somente parando devido a criança ter começado a chorar.

Ademais, em seu depoimento, o acusado afirma que foi a residência da vítima para buscar seu filho, que a vítima se recusava a devolver seu celular, motivo pelo qual puxou a mão de ANA PAULA. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato).

Em razões recursais
(fls. 106/113, ID nº 17731750), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal e, por fim, pelo afastamento ou redução da indenização do valor fixado em sentença.

Em sede de contrarrazões
(fls. 115/119, ID nº 17731752), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo
o quo,
mantendo-se intacta a decisão guerreada, nos seus demais termos.

Nesta instância superior
(fls. 128/134, ID nº 21013723), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
para que a pena seja redimensionada para o mínimo legal cominado ao tipo, mantendo a sentença inalterada nos seus demais termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAIRO MATOS MARIA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 17731740) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, bem como ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da vítima.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade
do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 17731705), termo de ciência das medidas protetivas (fl. 13, ID nº 17731705), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A
autoria
também é inconteste.

A vítima ANA PAULA PEREIRA FERREIRA, em juízo declarou que no dia dos fatos ela o réu estava em sua residência e ao cobrar um valor que o acusado lhe devia, JAIRO se alterou, passando a lhe agredir fisicamente, com empurrões, chacoalhando seus ombros, o que fez com que batesse a cabeça na parede, além de puxar-lhe pelo braço, lesionando-a.

O réu JAIRO MATOS MARIA, em seu interrogatório, negou a prática criminosa, afirmando que apenas segurou o braço da vítima para recuperar seu aparelho celular que esta havia pegado para quitar um valor que o réu a devia.

Assim, a condenação era mesmo de rigor.

Com efeito, a sentença recorrida examinou minuciosamente todos os pontos apresentados pela acusação e pela defesa, contendo conclusões coerentes com a realidade dos fatos, que não merece ser reparada.

Veja, a autoria e materialidade do delito foram evidenciados pelas provas dos autos.

A ofendida relata de forma coerente e harmônica a contravenção por vias de fato, ao puxar-lhe pelos braços e a empurrar, fatos, inclusive confirmados parcialmente pelo acusado.

Com efeito, há provas suficientes a amparar o desfecho condenatório pela contravenção penal de vias de fato, praticado no âmbito doméstico.

A palavra da vítima no crime como o ora analisado que se dá, na maioria das vezes, às escondidas, dentro das residências e longe de testemunhas, tem valor probatório relevante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – ARTIGO 21, DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 C/C ART. 61, II, F, DO ESTATUTO PENAL C/C ART. 5º, III E SEGUINTES, DA LEI Nº 11.340/2006 – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, ABSOLVENDO O RÉU POR AUSÊNCIA DE MATERIALDADE COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CPP – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE VIAS DE FATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA JUDICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSE JAEZ - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO OCORRIDA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR CONTRA MULHER – ARTIGO 21, DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 C/C ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, III E SEGUINTES, DA LEI Nº 11.340/2006 – REFORMA DA SENTENÇA – DOSIMETRIA DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJ-SE - APR: 00469298620218250001, Relator: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/05/2023, CÂMARA CRIMINAL).

VIAS DE FATO – RECURSO DEFENSIVO: absolvição – falta de provas – inocorrência – seguras palavras da vítima – prescindibilidade de laudo pericial – contravenção penal que se configura por qualquer agressão física à pessoa, que não acarrete lesão corporal – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.
(TJ-SP - APR: 15003760620218260541 Santa Fé do Sul, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 06/11/2023, Data de Publicação: 06/11/2023).

Sendo assim, pode-se afirmar que a prova oral constante dos autos constituiu o acervo probatório necessário e suficiente para embasar o édito condenatório, tendo o Órgão Ministerial se desincumbido do ônus de provar a acusação, ao contrário do que tenta fazer a defesa,
não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas, tampouco, em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento
.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, o relato da vítima, é seguro e concatenados entre si.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
.

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência do réu ou pela redução do valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, julgo procedente o pedido para condenar o réu,
JAIRO MATOS MARINHO
ao pagamento à título de danos morais a quantia correspondente
a 01 (um) salário mínimo vigente
na data desta sentença, em favor da vítima Ana Paula Pereira Ferreira. (...)”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este a agrediu fisicamente, com empurrões, chacoalhando seus ombros, o que fez com que batesse a cabeça na parede, além de puxar-lhe pelo braço, causando-lhe lesões. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 5. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução. 6. Apelação criminal conhecida e não provida.
(ApCrim nº 0708545-65.2022.8.07.0005, Rel. SIMONE LUCINDO, Julgamento 07/12/2023, 1ª Turma Criminal, Publicação 18/12/2023).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Constata-se que o magistrado singular ao final da dosimetria menciona que aplicará, a pena-base, “
no grau mínimo do artigo 21 da Lei de Contravenções
”. Contudo, fixou a reprimenda em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Ocorre que, o preceito secundário do art. 21 da referida lei, estabelece a pena mínima em 15 (quinze) dias, para a infração em testilha.

Diante, disso entendo que o magistrado incorreu em equívoco, o qual deve ser corrigido.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante, prevista no artigo
61, II, alínea “f”, do Código Penal
(ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação),
razão pela qual aumento a pena intermediária no percentual de 1/6, tornando-a em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a reprimenda definitiva e concreta em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do quantum de pena aplicado.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

a
lterando a pena definitiva do apelante para 17 (dezessete) dias de prisão simples no regime Aberto, além do valor indenizatório à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Belém, 27/08/2024